Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA PARA TRABALHO EXTERNO. NÃO RETORNO PARA O PERNOITE NO PRESÍDIO NO HORÁRIO MARCADO. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NA MANHÃ SEGUINTE. CONFIGURADO ATRASO NÃO REITERADO. DESCLASSIFICADA A CONDUTA DE FALTA GRAVE (FUGA) PARA FALTA MÉDIA (DESCUMPRIMENTO DE HORÁRIO ESTIPULADO). RAZOABILIDADE.

Agravado que sai para trabalho externo, mas não retorna no horário definido pela administração do presídio (18h30). Retorno voluntário à unidade prisional na manhã seguinte (9h55). Em se tratando de atraso não reiterado, correta a desclassificação da conduta de falta grave (fuga) para falta média prevista no art. 111, XVI, do Código Penitenciário do Distrito Federal: “descumprir datas e horários das rotinas estipuladas pela administração para quaisquer atividades no estabelecimento penal”, com a aplicação da punição de dez dias de isolamento.

Recurso de agravo desprovido, mantida a decisão agravada.